Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: ED – Embargos de Declaração em Apelação Cível Processo N.: 0703569-15.2018.8.07.0018 ED AP Embargante: INTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL Embargada: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COL. AGR. VICENTE PIRES CH 16, LT. 44 A, ETAPA , RES. LAGOA BONITA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 13446728), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora